Tribunal: TJMT
Processo: 1005429-70.2022.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005429-70.2022.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DIEGO DE SOUZA COSTA - CPF: 030.965.071-20 (AGRAVADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.291.183/0001-19 (AGRAVANTE), GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - CPF: 718.782.201-44 (ADVOGADO), PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.291.183/0001-19 (AGRAVANTE), GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - CPF: 718.782.201-44 (ADVOGADO), PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.291.183/0001-19 (AGRAVADO), DIEGO DE SOUZA COSTA - CPF: 030.965.071-20 (AGRAVANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS AGRAVOS INTERNOS DE AMBOS OS AGRAVANTES.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – ATRASO NA ENTREGA DA INTEGRALIDADE DO IMÓVEL – RESCISÃO POR CULPA DA REQUERIDA – NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DE TODAS AS PARCELAS PAGAS – APELO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE NULIDADE REFERENTE AO JULGAMENTO MONOCRÁTICO –
REPETIÇÃO LITERAL DOS FUNDAMENTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DE AMBAS AS PARTES DESPROVIDO. 1. “
O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. (...) A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno
” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017). 2. segundo o STJ, “
rescindido o contrato de promessa de compra e venda por culpa do promitente-vendedor, as partes devem retornar ao status quo ante, com a devolução de todas as parcelas pagas pelo adquirente, inclusive da comissão de corretagem. Precedentes”
(STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 2.250.645/RJ, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 24/4/2023). 3. Não se pode falar em dano moral indenizável em razão do atraso na entrega da obra e dos desdobramentos inerentes a essa circunstância, uma vez que o dissabor inerente à expectativa frustrada decorrente do inadimplemento contratual insere-se no cotidiano das relações comerciais e não implica lesão à honra e nem violação da dignidade humana, de modo que a caracterização do dever de indenizar por danos extrapatrimoniais fica reservada à hipótese em que demonstrada consequência excepcionalmente graves em decorrência do descumprimento do contrato.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recursos de AGRAVO INTERNO interposto pela PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e por DIEGO DE SOUZA COSTA contra a decisão vinculada ao Id. n. 174584659, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela primeira agravante contra a
sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Rescisão de Contrato c/c Restituição de Quantias Pagas e Danos Morais
” (Proc. nº 1005429-70.2022.8.11.0003), ajuizada pela apelante contra o apelado, mantendo a sentença, no que diz respeito à determinação de rescisão do contrato de compra e venda, e restituição dos valores despendidos pelo autor, acrescido de multa, mas afastando a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais (cf. Id. nº 169568285).

No agravo vinculado ao Id. n. 176577686, a Projeto Rio Vermelho Empreendimentos Imobiliarios Ltda sustenta, preliminarmente, a inexistência dos requisitos legais para a apreciação monocrática do apelo.

No mérito, reedita literalmente as razões do apelo, reinsistindo em que é ilegítima para responder pela corretagem paga pelo autor ao corretor responsável, e que, em todo caso, não há falar em restituição, sob pena de violação ao princípio do ato jurídico perfeito; que não há falar em atraso ou multa, pois, além de o contrato celebrado com o autor prever a possibilidade de prorrogação de 180 dias para conclusão da obra, a pandemia da COVID/19 acabou prejudicando o andamento da obra; que houve entrega parcial da obra, inclusive, da quadra 24 do loteamento,
“onde se localiza o lote discutido nesses autos”,
de modo que o autor já poderia ter começado a utilizar a sua área, não havendo falar em rescisão por culpa da apelante, ou em dano moral indenizável, e, por fim, que o caso é de rescisão por culpa/vontade do autor, de modo que devem ser aplicadas as penalidades previstas na lei e no contrato para a hipótese, como a possibilidade de retenção de arras, impostos, aplicação de multa, além de devolução parcelada do valor pago.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a decisão seja reconsiderada, ou, então, que o agravo interno seja provido, “
para reformar a sentença, nos exatos termos consignados no Apelo, ao qual se faz notas remissivas”.

No recurso vinculado ao Id. n.

177469154, o autor alega que sofreu dano moral indenizável, porque o atraso na entrega do imóvel foi de mais de 3 anos, e pede que o recurso seja provido, para reformar a decisão agravada,
“para determinar a manutenção da indenização por danos morais fixados na sentença de primeiro grau
” (cf. Id. n. 177469154).

Apenas o autor apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais, e torcendo pelo desprovimento do recurso adversário (cf.

Id. n. 179023651).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, quanto a irresignação da agravante sobre o julgamento “monocrático” do Recurso de Apelação Cível, relembro-o que, segundo entendimento consolidado do eg. STJ, “
a declaração da nulidade dos atos processuais depende da demonstração da existência de prejuízo à parte interessada (pas de nullité sans grief)”
– STJ – 3ª Turma – AgInt no REsp 1694390/SC – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 13/03/2018, DJe 20/03/2018; e, no caso, não houve mínima alegação de prejuízo, apenas nítida intenção de expressar o inconformismo contra o julgamento que lhe foi desfavorável; porém, mesmo se houvesse alegação de prejuízo decorrente do julgamento monocrático do agravo, o eg. STJ também já sedimentou o entendimento de que
“eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno”
.

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) NULIDADE PROCESSUAL. NÃO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 2. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL OU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. ART. 932, IV E V, DO CPC/2015. EVENTUAL VÍCIO NA DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL É SANADO, MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO INTERNO. (...) 1. O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. 2. A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017).

Quanto ao mérito, o autor ajuizou a presente ação dizendo que, em 01.05.2020, celebrou com a apelante o contrato de “
Promessa de Compra e Venda de Imóvel
”, envolvendo os lotes 25 e 13, da quadra 24, no loteamento Alta Vista Parque, com prazo de 3 anos para entrega da infraestrutura, contados a partir de dezembro de 2016, porém, ocorreram vários atrasos, e até a data do ajuizamento da ação, o loteamento permanece sem perspectiva de conclusão, pelo que pediram a rescisão do contrato, e a condenação da requerida a restituir, em parcela única, a integralidade dos valores pagos pelo autor, e ao pagamento de indenização por danos morais, e multa penal por descumprimento contratual (cf. Id. n. 169567781).

Na sentença, a MMª juíza concluiu o seguinte:

(...)

Da análise da peça defensiva, vê-se que parte requerida reconhece o descumprimento do prazo contratual para a entrega do empreendimento, ao argumento da pandemia do corona vírus (covid-19).

É de ver que a tese defensiva de incapacidade de cumprimento da obrigação contratual em decorrência da pandemia se afigura frágil para amparar a pretensão, porquanto a inadimplência contratual da ré não se mostra apta a ensejar a aplicação da teoria da excessiva onerosidade, com base nos artigos 317 e 478 do Código Civil, vez que não altera a relação contratual propriamente dita, sendo os efeitos no contrato apenas indiretos.

Assim, em que pese os evidentes efeitos da pandemia na economia como um todo, neste momento processual, entendo que tais implicações não tiveram papel preponderante nas razões do inadimplemento da requerida e, por isso, não têm concretude suficiente para arrimar a sua pretensão de suspensão dos efeitos do contrato relativamente ao prazo para a entrega do seu empreendimento ao adquirente.

Desse modo, deve-se preservar a autonomia da vontade das partes, não tendo restado evidenciada a probabilidade do direito reclamado pela demandada de modo a justificar o atraso na entrega do Loteamento, pois, como já dito, os requisitos previsto na lei devem estar presentes de pronto e cumulativamente.

(...)

Logo, deve-se considerar rescindido o contrato com a imposição de restituição dos valores pagos pela parte requerente em função da aquisição dos terrenos, objeto da lide.

Deverá o requerido restituir ao autor, os valores por ele desembolsados para aquisição dos terrenos, além da multa contratual de 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas pagas.

(...)

In casu, a responsabilidade da requerida, repita-se, reside no fato do não cumprimento do prazo estabelecido contratualmente na aquisição dos terrenos e impeditivo da construção de imóvel nos mesmos, sendo sua conduta suficiente para causar dano.

Resta, pois, caracterizado o dano moral, porquanto a atitude da ré resultou em frustração do sonho de construção da moradia do adquirente. Com efeito, é do senso comum o sonho da casa própria. Para alcançá- lo, milhares de brasileiros fazem economias por longos períodos, privando-se, muitas vezes, de inúmeras coisas. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais é tarefa cometida ao juiz, devendo o seu arbitramento operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico da parte ofendida, o porte do ofensor e, ainda, levando-se em conta as circunstâncias do caso.

Nesse sentido, considera-se suficiente para a reparação dos danos e para repreensão do causador do prejuízo o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), para o requerente, vez que suficiente para reparar a vítima, sem configurar seu enriquecimento ilícito, e punir o ofensor, a fim de que não cometa novo ilícito dessa ordem.

(...)”
(cf. Id. nº 169568285)
.

A requerida interpôs recurso de apelação, valendo-se das teses por ela reeditadas no presente agravo interno.

A r. decisão agravada deu parcial provimento ao apelo, adotando os seguintes fundamentos:

“(...)

Como se vê, é incontroverso que houve atraso na entrega da área, embora a apelante diga que parte da área já poderia ser utilizada pelo autor.

Porém, tendo o contrato fixado prazo para conclusão do empreendimento, a extrapolação do prazo certamente implica em dizer que houve atraso na entrega do empreendimento, e sendo assim não resta caracterizado qualquer direito da apelante decorrente de desistência contratual por parte do promitente comprador.

Incide, no caso, portanto, a orientação da Súmula 543 do STJ de que, “
na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor
”, incluindo, aqui, o cobrado do consumidor a título de taxa de corretagem, porque, conforme também já definiu o STJ, existe uma “
distinção entre a pretensão restituitória abordada no Tema 938/STJ (fundada na abusividade de cláusula contratual) e a pretensão restituitória do caso dos autos (fundada na resolução do contrato por inadimplemento da incorporadora)
”, o que resulta na

“
inaplicabilidade do Tema 938/STJ aos casos em que a pretensão de restituição da comissão de corretagem e da SATI tem por fundamento a resolução do contrato por culpa da incorporadora
” (STJ - Terceira Turma - REsp 1737992/RO - Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 20/08/2019), de modo que não há falar em ilegitimidade passiva da apelante.

Portanto, deve ser mantida a sentença quanto a aplicação das penalidades do descumprimento contratual à apelante, bem como, quanto ao termo inicial dos juros fixados, já que, “
conforme o entendimento do STJ, incidem juros moratórios a partir da citação em se tratando de inadimplemento contratual por parte da promitente vendedora”
(AgInt no AREsp n. 2.162.081/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022.

Sobre os danos morais, ainda na esteira da jurisprudência do STJ, a orientação interpretativa estabelecida pela Corte Superior é a de que não se pode falar em dano moral indenizável em razão do atraso na entrega da obra e dos desdobramentos inerentes a essa circunstância, uma vez que o dissabor inerente à expectativa frustrada decorrente do inadimplemento contratual insere-se no cotidiano das relações comerciais e não implica lesão à honra e nem violação da dignidade humana, de modo que a caracterização do dever de indenizar por danos extrapatrimoniais fica reservada à hipótese em que demonstrada consequência excepcionalmente graves em decorrência do descumprimento do contrato.

(...)

No caso, é inquestionável o sentimento de frustração e revolta gerado em razão do descumprimento da obrigação contratual, no entanto, a questão é que a situação em si não foge da raia da repercussão normal inerente ao inadimplemento do negócio em questão, não havendo mínima prova de que, para além do desgosto e frustação comercial, o autor/apelado experimentou qualquer outra situação de magnitude excepcional que justifique ou autorize a condenação indenizatória, isto é, não há provas que demonstrem a existência de outros tipos de violações aos direitos da personalidade ou, então, excepcional intensidade daquela presumidamente sofrida, a qual é comumente aventada nas diversas demandas judiciais envolvendo o tema.

Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso, para reformar parcialmente a sentença, apenas afastando a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

(...)”
(cf. Id. n. 174351192).

O §1º do art. 1.021 do CPC/2015 estabelece que,
na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

A decisão recorrida analisou a integralidade do conjunto probatório, as peculiaridades do caso concreto e pontualmente as teses sustentadas de lado a lado, concluindo que houve, sim, atraso na entrega do empreendimento, e sendo assim não resta caracterizado qualquer direito da apelante decorrente de desistência contratual por parte do promitente comprador, mas que, por outro lado, não se justifica a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, porque não há
mínima prova de que, para além do desgosto e frustação comercial, o autor/apelado experimentou qualquer outra situação de magnitude excepcional que justifique ou autorize a condenação indenizatória, isto é, não há provas que demonstrem a existência de outros tipos de violações aos direitos da personalidade ou, então, excepcional intensidade daquela presumidamente sofrida, a qual é comumente aventada nas diversas demandas judiciais envolvendo o tema.

Ademais, embora a requerida diga que não é legítima para responder pela comissão de corretagem paga pelo autor, e que a restituição do valor não é cabível, a tese não convence, afinal, segundo o STJ, “
r
escindido o contrato de promessa de compra e venda por culpa do promitente-vendedor, as partes devem retornar ao status quo ante, com a devolução de todas as parcelas pagas pelo adquirente, inclusive da comissão de corretagem. Precedentes
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 2.250.645/RJ, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 24/4/2023), sendo evidente a legitimidade passiva da Construtora/ré no que se refere à restituição dos valor pago a título de comissão de corretagem, seja em razão da responsabilidade solidária de todas aqueles que participaram da cadeia de consumo, seja porque a cobrança decorreu de
cláusula que apenas

transferiu

ao promitente comprador

a obrigação

de

arcar com a corretagem, e, ainda, porque
a pretensão deduzida na inicial é de reparação civil decorrente do inadimplemento contratual, sendo que,
conforme também já definiu o STJ, existe uma “
distinção entre a pretensão restituitória abordada no Tema 938/STJ (fundada na abusividade de cláusula contratual) e a pretensão restituitória do caso dos autos (fundada na resolução do contrato por inadimplemento da incorporadora)
”, o que resulta na

“
inaplicabilidade do Tema 938/STJ aos casos em que a pretensão de restituição da comissão de corretagem e da SATI tem por fundamento a resolução do contrato por culpa da incorporadora
” (STJ - Terceira Turma - REsp 1737992/RO - relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 20/08/2019).

No caso, a
presente interposição
retrata mero inconformismo das partes agravantes por não obterem o resultado almejado, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria detida e pontualmente apreciada, pelo que a decisão recorrida deve ser mantida.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO NOS AUTOS DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado - Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 12/04/2017 - DJE 30/08/2017)

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, desprovejo os recursos de ambas as partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023